Tribunal: STF
Processo: ARE 1485042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARAPLÉGICO. LUXAÇÃO NO QUADRIL POR SEQUELA NEUROLÓGICA. ARTROPLASIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO. PRETENSÃO DE CUSTEIO PELO ESTADO OU POR INSTITUIÇÃO PRIVADA AS EXPENSAS DO ENTE PÚBLICO. LAUDO DA CÂMARA DE SAÚDE DO TJRN CONCLUINDO PELA INDICAÇÃO DA INTERVENÇÃO, MAS RESSALTANDO A INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA A SUA REALIZAÇÃO. TUTELA INDEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO ASSEGURADA NA SENTENÇA ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM OBSERVÂNCIA DA ORDEM PRIORITÁRIA CONFERIDA AO AUTOR PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, DO STJ. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO COM O ADVENTO DA LC Nº 80/94. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; 6º; 23, inciso III; 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente